Tribunal: TJES
Processo: 5009297-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009297-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYKE SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de que o autor não compareceu à perícia médica designada.

2. O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e
error in procedendo
, argumentando que a submissão ao exame pericial é ato personalíssimo, sendo indispensável a sua intimação pessoal para o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica, tendo havido apenas a intimação do seu procurador, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais que asseguram à parte a oportunidade de produzir provas, sendo a perícia médica elemento essencial em ações acidentárias para aferir a incapacidade laborativa (CF/1988, art. 5º, LV).

5. O comparecimento ao exame pericial constitui ônus processual que exige conduta exclusiva do periciando, tratando-se de ato personalíssimo da parte.

6. Quando a diligência probatória recai sobre a própria pessoa do litigante, a intimação deve ser pessoal para garantir a ciência inequívoca das consequências do não comparecimento.

7. A prolação de sentença com resolução de mérito baseada na ausência de prova, sem a prévia intimação pessoal do segurado para a perícia, caracteriza
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória.

9. Tese de julgamento: “
A realização de perícia médica judicial sobre a pessoa da parte exige a sua intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 232.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26.04.2016; TJES, AC 0001658-61.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 13.06.2023; TJES, AC 0003418-79.2017.8.08.0024, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 14.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAYKE SIQUEIRA DA SILVA
em face da r. sentença de id.
18556585
que, nos autos da
ação
previdenciária para
concessão de
auxílio acidente

ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas (id. 18431096), aduz a ora apelante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois a submissão ao exame médico-pericial configura ato personalíssimo da parte, sendo imperativa a sua intimação pessoal para o ato, não se revelando suficiente a intimação do seu patrono. Defende que a extinção do processo com resolução de mérito, nestas circunstâncias, caracteriza
error in procedendo
, devendo os autos retornarem à origem para a devida instrução probatória.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009297-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYKE SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAYKE SIQUEIRA DA SILVA
em face da r. sentença de id. 18556585 que, nos autos da
ação
previdenciária para
concessão de
auxílio acidente

ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas (id. 18431096), aduz a ora apelante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois a submissão ao exame médico-pericial configura ato personalíssimo da parte, sendo imperativa a sua intimação pessoal para o ato, não se revelando suficiente a intimação do seu patrono. Defende que a extinção do processo com resolução de mérito, nestas circunstâncias, caracteriza
error in procedendo
, devendo os autos retornarem à origem para a devida instrução probatória.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia devolvida cinge-se a verificar se houve cerceamento do direito de defesa do apelante, em virtude do julgamento antecipado pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que o autor não compareceu na perícia médica.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo.

Tratando-se de ação acidentária, sabe-se que a prova pericial é elementar para a aferição da incapacidade laborativa ou da redução permanente da capacidade para o trabalho, sendo que o comparecimento a tal exame é um ônus processual que exige conduta exclusiva do periciando. Trata-se, portanto, de um ato personalíssimo.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça aponta que, quando a diligência probatória recai sobre a própria pessoa do litigante, a intimação não pode ser realizada meramente na pessoa do advogado constituído nos autos. Nesses casos, a intimação deve ser pessoal, a fim de garantir a ciência inequívoca da parte acerca das consequências de sua ausência. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

4.
Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.309.276/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

Alinhados a este posicionamento, oportuno mencionar os seguintes arestos deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Consubstancia-se indispensável a intimação pessoal do periciado para comparecimento e realização da perícia médica, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.

II. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos onde, embora a parte tenha apresentado endereço atualizado nos autos, não foi intimada pessoalmente para a realização da perícia designada.

III. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AC 0001658-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS AUTORAIS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1.
Na esteira da Jurisprudência do e. STJ, “[...]Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. [...] Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). [...] Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.[...]” (REsp n. 1.309.276/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

2. No caso dos autos, apesar das inúmeras intimações da patrona do autor para a realização da prova técnica, não foi observada a obrigatoriedade de aperfeiçoamento do ato de forma pessoal, sobretudo porque várias tentativas frustradas ocorreram em momento de restrições da Covid-19, o que foi exaustivamente alertado e reivindicado pela parte requerente no curso do trâmite processual.

3. Apelo provido para decretar a nulidade da sentença.

(TJES; AC 0003418-79.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª. Janete Vargas Simões; Julg. 14/07/2023)

Assim, vislumbra-se
error in procedend
o
diante da sentença com resolução de mérito sob o argumento de que o autor não provou o seu direito por não ter comparecido à perícia, sem a intimação pessoal do segurado, impondo-se sua anulação para que seja reaberta a instrução probatória.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULANDO
a r. sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova data para a perícia médica judicial e a devida intimação pessoal da parte autora para comparecimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)